Tribunal: STJ
Processo: 5032938-46.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128437 - SC(2025/0485235-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TRANSPORTE BARRICAO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ OSNIR RONCHI - SC021698
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
C/C
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Tutela cautelar antecedente
exibição de documentos bancários.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de prequestionamento (art.
489, § 1o, IV, do CPC); ii) incidência da Súmula 7 do STJ; iii) consonância entre
a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior
).
(Súmula 83/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e2f6c6c1-03c9-4ade-940e-b7db4131741a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128437 - SC(2025/0485235-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TRANSPORTE BARRICAO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ OSNIR RONCHI - SC021698
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
C/C
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Tutela cautelar antecedente
exibição de documentos bancários.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de prequestionamento (art.
489, § 1o, IV, do CPC); ii) incidência da Súmula 7 do STJ; iii) consonância entre
a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior
).
(Súmula 83/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por TRANSPORTE BARRICAO LTDA,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
tutela cautelar antecedente
exibição de documentos
Ação:
c/c
bancários, ajuizada por TRANSPORTE BARRICAO LTDA, em face de ITAU UNIBANCO
S.A., na qual requer a exibição de contratos, extratos e fichas gráficas para instruir
revisão contratual.
indeferiu o pedido de justiça gratuita e
Decisão interlocutória:
determinou a emenda da petição inicial, com intimação para pagamento das
custas sob pena de cancelamento da distribuição.
Documento eletrônico VDA56217239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:09
Código de Controle do Documento: 06dd6178-27f0-4270-985d-c66fe0041ed6

manteve a decisão unipessoal do Relator que negou
Acórdão:
provimento ao agravo de instrumento interposto por TRANSPORTE BARRICAO
LTDA, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO
RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O
AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A CONTENTO A ALEGADA INSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. DESPROVIMENTO.
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. TRATA-SE DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA
CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO E, AINDA, INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PRETENDIDA PELA DEVEDORA. A PARTE APELANTE SUSTENTA QUE APRESENTOU
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, BEM COMO RELATÓRIO DE FATURAMENTO, E
QUE NÃO FOI INTIMADA PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA
A ANÁLISE DO PEDIDO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO
CONSISTE EM SABER SE A PESSOA JURÍDICA APELANTE COMPROVOU OS
REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA EXIGE A
DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA, CONFORME
ESTABELECE O
§ 3o, DO CPC, E A SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
ART. 99,
JUSTIÇA. 4. A APELANTE NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO
JUÍZO DE ORIGEM, COMO DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, EXTRATOS
BANCÁRIOS, BALANÇO PATRIMONIAL E COMPROVANTES DE FATURAMENTO DOS
ÚLTIMOS DOZE MESES. [...] 7. DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA, MANTÉM-SE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
IV. DISPOSITIVO 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DISPOSITIVOS
RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 99, 85, § 11. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
CITADA: SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (e-STJ fl. 144)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
os fundamentos de inadmissibilidade, enfrentando a ausência de
prequestionamento e a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, com indicação de
prequestionamento, violação aos arts. 99, § 2o, e 489, § 1o, IV, do CPC, e
contrariedade ao
. Traz questões relativas ao mérito do recurso
Tema 1.178/STJ
especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56217239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:09
Código de Controle do Documento: 06dd6178-27f0-4270-985d-c66fe0041ed6

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SC

i) ausência de prequestionamento (art. 489, § 1o, IV, do CPC);
ii) incidência da Súmula 7 do STJ;
iii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior
);
(Súmula 83/STJ

I. Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 282 do STF)
2. Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de forma
Súmula 282/STF
consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que os arts. 98 e 99,
§2o, do CPC teriam sido prequestionados.
3. Não demonstrou, ainda, que o argumento relativo à interpretação do
artigo de lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisado e
debatido no acórdão recorrido.
4. Nesse sentido: AgInt no
, Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP
e AgInt no
, Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP
21/12/2023.

II. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
5. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a "verificação da ilegalidade do
procedimento adotado" (e-STJ fl. 197), sem demonstrar a desnecessidade do
revolvimento de fatos e provas.
6. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
, Terceira
AREsp 2.441.269/RS
Turma, DJe
e AgInt no
, Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO
21/12/2023.

III. Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
7. Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ (Súmula 83 do STJ), pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
Documento eletrônico VDA56217239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:09
Código de Controle do Documento: 06dd6178-27f0-4270-985d-c66fe0041ed6

acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
8. Nesse sentido: AgInt no
, Terceira Turma, DJe
AREsp 868.542/RJ
e AgInt no
, Quarta Turma, DJe
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO
26/10/2023.
9. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
10. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
11. Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe
2.152.939/RS,
e AgInt no
, Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56217239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:09
Código de Controle do Documento: 06dd6178-27f0-4270-985d-c66fe0041ed6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.128.437 / SC
Número Registro: 2025/0485235-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50329384620258240000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTE BARRICAO LTDA
ADVOGADO : JOSÉ OSNIR RONCHI - SC021698
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTE BARRICAO LTDA
ADVOGADO : JOSÉ OSNIR RONCHI - SC021698
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
TERMO
Documento eletrônico VDA57077250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 675c32d0-f4a5-4c7e-9120-11faf3149a1a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 675c32d0-f4a5-4c7e-9120-11faf3149a1a